Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702290-42.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA NEVES RECORRIDOS: CASA MARIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CLAUDIO DE OLIVEIRA BATISTA, N FOCO COMERCIO DE DOCES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO, DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES. ENDOSSO TRANSLATIVO. SUSTAÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS. DESACORDO COMERCIAL. CIÊNCIA DO ENDOSSATÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROTESTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 187 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o endossatário ciência de que os cheques foram sustados em decorrência de desacordo comercial, a realização de protesto de tais títulos configura má-fé, a afastar os princípios da autonomia e da abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais. 2. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 25 da Lei 7.357/1985, sustentando, em síntese, não estar configurada a ma-fé de sua parte, uma vez que no momento da aquisição dos cheques ainda não havia indícios de desfazimento do negócio. Assevera que o protesto se trata de exercício regular de direito, para que o credor possa receber o valor estampado na cártula. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 25 da Lei 7.337/1985. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, embora o cheque carregue a característica da abstração e da autonomia, bem como que, de ordinário, o protesto configure exercício regular do direito do credor, no presente caso, o endossatário tinha ciência do desacordo comercial que recaiu sobre o negócio que desencadeou a emissão das cártulas, tendo efetuado o protesto dos títulos em data bem posterior a tal conhecimento. Como se não bastasse, ainda propôs ação de execução e ação monitória perante a Justiça de Valparaíso de Goiás (IDs 57834631 e 57834632). De se observar que a ciência acerca da sustação dos cheques transpõe o protesto do lugar de exercício regular de direito para o de abuso de direito, configurando a má-fé prevista no art. 187 do Código Civil – CC: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (ID 60270855). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023